Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702652-88.2021.8.07.0018 RECORRENTES: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA E OUTRA RECORRIDOS: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA QUE ALEGA COBRANÇA INDEVIDA. DECADÊNCIA ANÃO VERIFICADA. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DEPOIS DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. CONTRIBUINTE SUJEITO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I. De acordo com a inteligência do artigo 1o da Lei 12.016/2009, é admissível impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo o impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional. II. A legitimidade ativa para o mandado de segurança deve ser extraída da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial, na medida em que a existência do direito líquido e certo afirmado constitui matéria de fundo que influencia a concessão ou a denegação da ordem. III. Em se tratando de mandado de segurança impetrado contra atos compreendidos no lançamento tributário, que se renovam a cada operação, não há que se cogitar da decadência do artigo 23 da Lei 12.016/2009, mesmo porque a decadência é incompatível com impetração de cunho preventivo. IV. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”. V. De acordo com a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte, a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022). VI. Foi excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade “as ações em curso”, o que significa que a tese estipulada se aplica incondicionalmente apenas às demandas que estavam em tramitação ao tempo da conclusão do julgamento. VII. A ressalva das “ações judiciais em curso” teve o nítido propósito de excluir da modulação de efeitos os contribuintes que, até a conclusão do julgamento, tenham questionado judicialmente a cobrança do DIFAL/ICMS. VIII. Não se pode interpretar a ressalva das “ações judiciais em curso” de forma a permitir que os contribuintes, cientes do julgamento, escapassem à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade mediante o ajuizamento posterior de demandas, sob pena de se torná-la inoperante. IX. A publicação da ata de julgamento, contendo a súmula da decisão sobre a repercussão geral, serve como parâmetro temporal para a observância da tese fixada, nos termos do artigo 1.035, § 11, do Código de Processo Civil, mas em nada interfere na modulação de efeitos que deve respeitar àquilo que foi deliberado no julgamento. X. O precedente qualificado que emana do julgamento da repercussão geral passa a ser de observância obrigatória depois da publicação da ata, ao passo que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade obedece à delimitação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal com fundamento no artigo 27 da Lei 9.868/1999. XI. Apelação do DISTRITO FEDERAL provida. Apelação da Impetrante desprovida. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 1o, 8o e 9o, todos da Lei Complementar 87/96, sustentando existir uma única operação mercantil, não havendo substituição tributária que pressupõe ao menos duas operações sujeitas ao ICMS. Assevera que o Convênio ICMS 51/2000 não trata de regime de substituição tributária, tendo em vista que o Convênio em questão trata de operações em que há faturamento direto do importador/fabricante junto ao adquirente final. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 146, incisos I e III, 150, § 7o, e 155, § 2o, incisos VII, VIII e XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento do STJ é no sentido de que “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, § 1o, 8o e 9o, todos da Lei Complementar 87/96, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário em relação à indicada ofensa aos artigos 146, incisos I e III, 150, § 7o, e 155, § 2o, incisos VII, VIII e XII, todos da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, uma vez que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020